Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IRACI NOGUEIRA DE SOUSA E LINCOLN DE OLIVEIRA da decisão de id 85992300 (autos principais), proferido nos autos do cumprimento de sentença n.o 0707528-79.2017.8.07.0001 ajuizado em desfavor de INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME E CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, em suma, alega o agravante que o juízo a quo rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento que não foram realizadas outras diligências na busca por patrimônio da parte executada com intuito de exaurir os meios de busca por bens e configurar a impossibilidade de a parte devedora adimplir com o débito. Todavia, entende "que que os fundamentos decisórios não prosperam em medida alguma, especialmente considerando que no caso sub judice aplica-se a TEORIA MENOR da desconsideração da personalidade jurídica pela qual basta a demonstração de que a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados". Entende que "o perigo de dano e resultado útil ao processo se evidencia na medida em que a demora pode implicar que a segunda Agravada (sócia) se desfaça de seus bens de modo que, mesmo retirando-se o véu de proteção da personalidade jurídica, os atos executivos serão inócuos, sendo imprescindível que se proceda com o imediato direcionamento do cumprimento de sentença contra a sócia, de modo a permitir a pesquisa de bens em nome da segunda Agravada". Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato direcionamento do cumprimento de sentença contra a sócia e, no mérito, reformar a decisão agravada e julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o direcionamento definitivo do cumprimento de sentença contra a sócia, ora segunda agravada. Preparo acostado (ID 24808971). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta da parte executada possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A despeito da fundamentação trazida pelo agravante, quanto à probabilidade do direito, diante da extensão da medida executória e sopesando o gravame almejado incidente sobre a personalidade jurídica da executada, reputo ser necessário prestigiar a possibilidade de contraditório neste exame liminar. Quanto ao perigo da demora, não identifico, por ora, alto risco de dano que permita suplantar episodicamente o contraditório e a ampla defesa para concessão, inaudita altera pars, da pretendida desconsideração da personalidade. Ao contrário, identifico dano inverso, pois, caso deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, nesse momento processual, há risco iminente de grave prejuízo à situação financeira pessoal da sócia da agravada, pois poderá ocorrer a penhora de bens quanto ao seu patrimônio particular, antes que se esgotem as possibilidades de alienação dos bens das própria empresas executada. Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. Dessa forma, a existência de outros meios a se buscar bens da executada, a princípio, impediria o deferimento da desconsideração de sua personalidade. Dessa forma, a manutenção da situação fática, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se as agravadas para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.